Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-53.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ OBJETIVA. DOLO. ÔNUS DE PROVA. PLENA CAPACIDADE CIVIL. VALIDADE DO CONTRATO E DA RESCISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual cumulada com devolução de valores.
2. Sentença determinou a resolução do contrato de cessão de direitos sobre imóvel rural, com restituição integral dos valores pagos ou dos bens dados em garantia, no valor de R$ 15.000,00, corrigido monetariamente.
3. Alegação de que o contrato decorreu de doação vinculada a voto religioso e que o réu se encontrava em estado de vulnerabilidade psíquica e dependência química.
4. Sentença reconheceu a validade do contrato e a ausência de prova de vício de vontade, dolo ou incapacidade civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato celebrado entre as partes é válido ou viciado por dolo ou ausência de boa-fé; e (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos ou bens entregues em razão da rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O contrato celebrado entre as partes é válido, pois não há prova de incapacidade civil ou vício de vontade.
7. A alegação de que o negócio jurídico foi motivado por voto religioso e dependência química não foi comprovada.
8. O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.
9. A ausência de prova de má-fé ou de limitação da capacidade civil das partes afasta a alegação de invalidade do contrato.
10. A sentença está em conformidade com o conjunto probatório e com os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.
11. A rescisão contratual foi corretamente determinada, com restituição dos valores pagos ou bens entregues.
12. Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa por 5 anos, conforme art. 98, §3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: " 1. A validade do contrato presume-se quando não demonstrada a incapacidade civil ou vício de vontade das partes. 2. O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 354, 355, 370, 371, 373, 487, 85, 86, 98; CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959190, 0706509-33.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão 1977403, 0740631-67.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 11/03/2025; TJDFT, Acórdão 1191363, 20180110155416APC, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 25/07/2019.